Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724796-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO GONCALVES JUNIOR RECORRIDOS: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final. 2. O colendo STJ, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Segundo forte corrente jurisprudencial, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, e não pela mera obtenção do “habite-se”. 4. O adquirente somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel e de eventuais benfeitorias realizadas pelo condomínio (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174). 5. Na hipótese de dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel na planta, a exemplo da necessidade de locação de espaço para armazenar móveis planejados adquiridos para mobiliar o referido bem, mostra-se cabível o ressarcimento ao adquirente pelos valores despendidos. 6. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, porque, inadimplida a indenização contratual mensal durante o período de atraso na entrega do imóvel, os juros moratórios devidos devem incidir a partir do vencimento de cada parcela. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, as recorridas EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A., RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A. requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Igualmente não deve transitar a suposta contrariedade ao artigo 397 do CCB, pois a Corte Superior também entende que “Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação”. (AgInt no AREsp 1719878/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 20/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015